Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-84.2022.8.14.0094
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800049-84.2022.8.14.0094

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MAILTON CARDOSO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, i
nexistindo lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial, a fim de que a Juíza
a quo
receba a exordial acusatória, resta ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal em desfavor do Recorrido. Assim sendo, a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, inc. III, do CPPB é medida que se impõe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais
da E. 1ª Turma de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito,
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, através da ilustre Promotora de Justiça, Dra. Mônica Cristina Gonçalves Melo da Rocha, contra decisão prolatada pela Exma. Sra. Haila Haase de Miranda, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, na qual rejeitou a denúncia de crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamentos no artigo 395, inc. III, do Código de Processo Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 18966870
, que:

“...
no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 10h30, neste município, o denunciado
MAILTON CARDOSO DE JESUS
foi preso em flagrante delito em razão de trazer consigo quantidade significativa de drogas ilícitas.

Na data dos fatos em questão, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas rotineiras pela Rua Tancredo Neves, bairro Piriguaia, ocasião em que os militares notaram atitude suspeita por parte do denunciado, o qual transitava em via pública com um pacote em mãos e, ao perceber a aproximação da viatura policial, evadiu-se, adentrando uma propriedade privada.

Incontinente, os policiais solicitaram autorização ao proprietário do imóvel para efetuarem buscas no local, oportunidade em que apreenderam um pacote deixado pelo denunciado, que continha em seu interior 47 (quarenta e sete) invólucros de maconha.

O proprietário do local, senhor Orivaldo Ribeiro da Conceição confirmou que o pacote foi deixado no imóvel pelo ora denunciado, e que, após aberto pelos militares, restou constatada a presença de porções individualizadas de substância entorpecente.

Perante a autoridade policial, o denunciado se reservou ao direito de

permanecer calado.

As substâncias apreendidas foram submetidas à análise pericial que constatou se tratar de 39,784g (trinta e nove gramas, setecentos de oitenta e quatro miligramas) do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como maconha (Laudo nº 2022.02.000235-QUI).]

As circunstâncias da prisão do denunciado, somadas a quantidade de entorpecentes apreendidos evidenciam a prática do crime previsto no
art. 33,

caput, da Lei nº 11.343/2006,
cuja autoria e materialidade restaram evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede de unidade policial, assim como pelo auto de apreensão e apresentação, e pelo laudo toxicológico definitivo (ID 56754586)”.

Em decisão, à ID 18966871
, a douta Juíza
a quo
rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, inc. III do CPPB.

Em razões recursais
,
à ID
18966873
, a RMP de 1º Grau, Dra. Mônica Cristina Gonçalves Melo da Rocha, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que, reformando-se a decisão ora debatida, seja recebida a denúncia, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores de Direito.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 18966878
, pugna a defesa pelo
conhecimento e não provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja mantida a r. decisão de primeiro grau
.

Em despacho, à ID

18966879
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo provimento para que seja recebida a exordial acusatória, dando seguimento ao feito.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O motivo da interposição do pleito recursal fundamenta-se no inconformismo da Representante Ministerial, em face da decisão da douta Magistrada
a quo
que rejeitou a exordial acusatória, sob o fundamento da falta de justa causa para o exercício da ação penal
.

Da análise dos autos, depreende-se que
não merece acolhimento
o posicionamento adotado pela ilustre Promotora de Justiça, quanto ao cabimento do recebimento da denúncia, ante a ausência de justa causa, consoante art. 395, inc. III, do CPPB.

E
ntende-
se por
justa causa
a
presença
de
suporte
mínimo
probatório

para

acusação,

apto

a

demonstrar,

ainda

que

de

modo

indiciário,

a existência do fato delituoso e os indícios suficientes de autoria delitiva na imputação fática narrada.

In casu
, em
detida e acurada análise
dos
documentos acostados
aos
autos,
principalmente da atenta leitura da peça acusatória, não vislumbra-se, de fato, a existência de justa causa para o prosseguimento do processo criminal em desfavor

do
R
ecorrido.

Conforme foi apurado, na data dos fatos,
o Recorrente foi preso em flagrante delito em razão de trazer consigo quantidade significativa de drogas ilícitas; contudo, a
s
substâncias apreendidas foram submetidas à análise pericial que constatou se tratar de 39,784g (trinta e nove gramas, setecentos de oitenta e quatro miligramas) do vegetal
Cannabis sativa
L., vulgarmente conhecido como maconha (Laudo nº 2022.02.000235-QUI).

Com efeito, di
ante
de
tais
circunstâncias,
a
MMª. Juíza singular

acertadamente entendeu que o inquérito policial no qual se embasou a
denúncia
não
se
encontrava amparado
em
elementos concretos
de
materialidade

e
indícios suficientes de
autoria

em

relação

ao
R
ecorrido, quando assim
proferiu seu
decisum
,
verbis
:

“
DECISÃO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA (TRÁFICO DE DROGAS)

O Ministério Público ofereceu denúncia por tráfico de drogas, que passo a analisar.

Como se verifica dos autos, a inicial não descreve de forma convincente as provas que levaram a conclusão do crime em comento. Isso porque a quantidade de droga apreendida foi pequena, não sendo suficiente para caracterizar o tráfico, já que poderia ser consumida em pequeno período por um usuário. A prisão decorreu tão somente de atitude suspeita (que nada comprova). Não há qualquer outra prova do tráfico, não houve apreensão de apetrechos característicos de tal conduta como balança de precisão, não houve flagrante da venda de drogas, nem apreensão de aparelho celular ou interceptação telefônica contendo conversas de venda de drogas. Aliás, sequer houve investigação prévia ou posterior que pudesse confirmar o tráfico.

O requisito da justa causa da ação penal exige indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, ausente no presente caso.

Salienta-se que, a referendar o raciocínio ora exposto, em decisão proferida pela Suprema Corte, na qual um acusado por tráfico de drogas foi absolvido, o Ministro Gilmar Mendes, relator do Habeas Corpus nº 1232212, afirmou que “a pequena quantidade de drogas e a ausência de outras diligências apontam que a instauração da ação penal com a condenação são medidas descabidas”.

Ressaltou o Ministro, portanto, que sequer a propositura da ação penal seria medida adequada nesses casos.

Disse, ainda, o Ministro Gilmar Mendes:

“(...) vislumbro indicativos de que a mudança de tratamento promovida pela Lei 11.343/06, que aboliu a pena privativa de liberdade para usuário (art. 28), provocou uma reação inesperada e indesejável: fatos limítrofes, anteriormente registrados como uso, passaram a ser tratados como tráfico de drogas. Conforme dados do Infopen, em 2006, houve 47.472 prisões por tráfico de drogas. A Lei 11.343/06 entrou em vigor em outubro de 2006. No ano seguinte (2007), foram registradas 65.494 prisões por tráfico, um aumento de 38%. E essa escalada prosseguiu. Em 2010, foram 106.491 prisões. Tendo isso em vista, proponho seja

oficiado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para que fomente a uniformização de procedimentos e a conscientização dos órgãos envolvidos na persecução penal acerca da importância da verificação, em todas as fases do procedimento, da justa causa para enquadramento mais gravoso – tráfico –, em lugar do mais benéfico – uso de drogas”

Como visto, o relator propôs, e foi acolhido pela unanimidade dos Ministros, que se oficiasse ao CNJ no intuito de que avaliasse a possibilidade de uniformizar os procedimentos de aplicação da Lei nº 11.343/2006, no intuito de que os órgãos de persecução penal se empenhem na tarefa de reforçar, com maior zelo, a linha tênue que separa a intervenção penal sobre o traficante e sobre o usuário, tendo em vista a quantidade de casos semelhantes que chegam ao STF. Como asseverou o Ministro Celso de Mello, assentindo com a proposta após intenso debate, são “casos de inadequada qualificação jurídica que culminam por subverter a finalidade que motivou a edição dessa nova Lei de Drogas”.

Reconhecida, assim, a insuficiência de elementos a indicar tráfico de drogas (mesmo no âmbito de uma cognição de aparência, não de certeza), verifica-se quadro fático de ausência de justa causa (“necessidade da existência de lastro probatório mínimo a comprovar a imputação”) para a ação penal, situação que impõe, pois, a rejeição da denúncia.

Isso posto, REJEITO A DENÚNCIA oferecida, por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, III do Código de Processo Penal, bem como, na jurisprudência acima mencionada”
.

Em realidade, analisando a inicial do
Parquet
, verifica-se que não há o mínimo de indícios de autoria em desfavor do acusado, ora Recorrido, de modo que ausente justa causa para processar a
ação, inclusive, porque
os policiais não visualizaram nenhum tipo de ato de mercancia por parte dele.

Por fim, para elucidar o caso em apreço transcrevo a recentíssima decisão do STF, datada de 26/06/2024, acerca da matéria:

“Decisão
: O Tribunal, p
or maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 506 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para i) declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux; e ii) absolver o acusado por atipicidade da conduta, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Não votou, no mérito, o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber, que já havia proferido voto em assentada anterior. Em seguida, por maioria, fixou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.
Ficaram vencidos: no item 1 da tese,
os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux; no item 2 da tese, os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques; no item 3 da tese, o Ministro Luiz Fux; no item 4 da tese, os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux; e, nos itens 5 e 7 da tese, o Ministro Luiz Fux.
Votou na fixação da tese o Ministro Flávio Dino.
Por fim, o Tribunal deliberou, ainda, nos termos do voto do Relator: 1) Determinar ao CNJ, em articulação direta com o Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tribunais e CNMP, a adoção de medidas para permitir (i) o cumprimento da presente decisão pelos juízes, com aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06, em procedimento de natureza não penal; (ii) a criação de protocolo próprio para realização de audiências envolvendo usuários dependentes, com encaminhamento do indivíduo vulnerável aos órgãos da rede pública de saúde capacitados a avaliar a gravidade da situação e oferecer tratamento especializado, como os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas – CAPS AD; 2) Fazer um apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que adotem medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um modelo multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (a) prevenção ao uso de drogas; (b) atenção especializada e reinserção social de dependentes; e (c) repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas; 3) Conclamar os Poderes a avançarem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas (i) no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e (ii) na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; (iii) na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários e dependentes as medidas previstas em lei; 4) Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá aos Poderes Executivo e Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), instituído pela Lei 7.560/86 e gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e se abster de contingenciar os futuros aportes no fundo, recursos que deverão ser utilizados, inclusive, para programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas. Por fim, a Corte determinou que o CNJ, com a participação das Defensorias Públicas, realize mutirões carcerários para apurar e corrigir prisões decretadas em desacordo com os parâmetros fixados no voto do Relator.
Ausente, justificadamente, o Ministro André Mendonça, que já havia proferido voto em assentada anterior. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 26.6.2024”.

Ante o exposto, conheço do Recurso interposto e nego-lhe provimento para que a decisão da douta Juíza de 1º Grau seja mantida na sua totalidade.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2024